Tribunal: TJBA
Processo: 8012174-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012174-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: L. N. C. e outros

Advogado(s)
:
SARA REGO SILVA RODRIGUES, JOAO PEDRO ORNELAS CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AUMENTO DA MENSALIDADE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APARENTE ABUSO NO PERCENTUAL PRATICADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC IDENTIFICADOS – PREJUÍZO FLAGRANTE AO SEGURADO – DISCUSSÃO A RESPEITO DA CONDIÇÃO DE “FALSO COLETIVO” – VERIFICAÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INTERESSE DE MENOR – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS QUE SE MANTÉM NESSE MOMENTO - RECURSO IMPROVIDO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu tutela antecipada a parte recorrida para suspender o aumento praticado nas mensalidades do plano de saúde então praticadas, limitando a aplicação dos índices impostos a ANS para os planos individuais.

2. Se é certo que o STJ possui entendimento que os aumentos previstos para os planos individuais não se aplicam aos planos coletivos, a mesma Corte tem entendimento quanto a possibilidade de aplicação em caso de planos falsos coletivos, constatação que será apurada durante a instrução em Primeira Instância.

3. O aumento comprovado nos autos foi significativo e, se é certa a necessidade e legalidade de aumentos periódicos para manutenção do equilíbrio dos contratos,
em razão da variação dos custos dos serviços prestados,
no caso dos autos,
neste momento,
parece
excessivo
causando condição de cancelamento do plano por inadimplência
.

4.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012174-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada L. N. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .